Tribunal: STF
Processo: ARE 1382447
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT. CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIA FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO (10.233/01, ARTS. 80, 81, II, 82, IV E V, E 84, §§ 1º E 2º). IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. CONTROLE JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE PERDA DE OBJETO, ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. 



    I - O cumprimento de decisão liminarmente proferida nos autos, ainda que de cunho satisfativo, não tem o condão, por si só, de caracterizar perda de objeto da demanda, por não se tratar de acolhimento espontâneo do pedido, impondo-se a confirmação, ou não, pela Corte Revisora, na medida em que apenas a sentença de mérito produz coisa julgada formal e material. Preliminar rejeitada. 



    II - Nos termos da legislação de regência (Lei nº 10.233/2001, arts. 80, 81, 82 e 84), o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT é o órgão responsável pela administração dos programas de operação, manutenção, conservação, restauração e reposição de rodovias e a supervisão dos convênios delegados, cabendo-lhe declarar a extinção dos convênios de delegação, ao verificar o descumprimento de seus objetivos e preceitos, do que resulta a sua legitimidade passiva ad causam, nas demandas em que se busca a implementação dos serviços de manutenção e conservação de rodovia federal, como no caso. Rejeição da preliminar. 



    III - Caracteriza-se como pedido juridicamente impossível o pleito que não encontra respaldo na ordem jurídica estabelecida, hipótese não ocorrida, no caso concreto, ante a expressa previsão legal e constitucional, disciplinando o direito cujo exercício é objeto da demanda veiculada nestes autos. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido que se rejeita, na espécie. 



    IV - De ver-se que a cláusula constitucional que veda o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à educação, o direito à saúde ou o direito à segurança pública, v.g.) traduz, no processo de efetivação desses direitos fundamentais individuais, coletivos e difusos, obstáculo a que os níveis de concretização de tais prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado. Em consequência desse princípio, o Estado, após haver reconhecido os direitos prestacionais, assume o dever não só de torná-los efetivos, mas, também, se obriga, sob pena de transgressão ao texto constitucional, a preservá-los, abstendo-se de frustrar - mediante supressão total ou parcial - os direitos sociais já concretizados. 



    V - A orientação jurisprudencial já consolidada no âmbito de nossos tribunais é no sentido de que se afigura legítima a atuação do Poder Judiciário, visando suprir eventual omissão do Poder Público, na implementação de políticas públicas, mormente em se tratando do exercício de garantia fundamental, como no caso, em que se busca impor-se ao Poder Público, no sentido de que cumpra, fielmente, as suas obrigações institucionais, legalmente previstas, bem assim, a proteção do interesse difuso e coletivo, não só de todo o universo de usuários das rodovias descritas nos autos, mas, primordialmente, para fins de proteção do patrimônio público, do direito à vida, à integridade física, à saúde, à segurança pessoal e patrimonial, à qualidade dos serviços de transporte, à ordem econômica e a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. 



    VI - Apelação e remessa oficial desprovidas. Sentença confirmada.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação ao art. 30, V, da CF.



    O recurso não pode ser provido. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Não se trata, aqui, de interferir na competência do Poder Executivo quanto à conveniência e oportunidade para a realização de políticas públicas – e a consequente disposição de recursos para tal fim – mas, sim, de assegurar a proteção do direito fundamental à segurança. Nessa linha, vejam-se os seguintes julgados:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. POLÍTICAS PÚBLICAS. REALIZAÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE TRECHO DA RODOVIA GO–206. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (RE 694.764-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



     



    Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Ação civil pública. Obras de reparo e conservação nas rodovias BR 116 e BR 285. Omissão administrativa. Ausência de violação ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.  (RE 1.099.727-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    Ademais, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



 



    Publique-se. 



          Brasília, 18 de maio de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator